Tribunal: TJDFT
Processo: 0747310-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0747310-18.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MATHEUS ANDRADE DOS REIS, WESLEY DO NASCIMENTO MONTEIRO AGRAVADO: ALCEU CAVALCANTE CIRQUEIRA, ALEXANDRE BATISTA CERQUEIRA, AILON CAVALCANTE CIRQUEIRA, ANIBAL CAVALCANTE CERQUEIRA, BADIA CAVALCANTE CIRQUEIRA, JANDIRA CERQUEIRA DE AMORIM, JOELICE DE SIQUEIRA MARTINS, SALOMAO CAVALCANTE CIRQUEIRA, VERA LUCIA ALVES CAVALCANTE, DIRCEU CAVALCANTE SIQUEIRA, AID CAVALCANTE SOARES, ANDREIA CIRQUEIRA DE CARVALHO ROSA, MAURISETE CAVALCANTE DE CARVALHO AMARAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Matheus Andrade dos Reis e Wesley do Nascimento Monteiro contra a decisão proferida em ação de conhecimento que indeferiu a requisição de pesquisas nos sistemas judiciais para localizar os herdeiros da falecida coerdeira Joelice de Sirqueira Martins e manteve a exigência de qualificação mínima dos citandos, sob pena de extinção do feito. Matheus Andrade dos Reis e Wesley do Nascimento Monteiro Machado foram intimados para manifestar-se sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento porque o ato judicial impugnado não está contemplado no rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil e apresentaram petição na qual defenderam a admissibilidade do recurso. É o relatório. Decido. O juízo de admissibilidade exercido nos autos revela que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido. O regime da recorribilidade das decisões interlocutórias previsto no atual Código de Processo Civil é diferente do que era autorizado pelo Código de Processo Civil de 1973. A sistemática do Código de Processo Civil de 1973 permitia a impugnação de todas as decisões interlocutórias por meio de agravo (de instrumento ou retido). O atual Código de Processo Civil dispõe que somente as decisões interlocutórias descritas no rol do art. 1.015 são recorríveis por agravo de instrumento. O ato judicial que indefere a requisição de pesquisas nos sistemas judiciais em processos que não se enquadram no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil não contempla hipótese de interposição de agravo de instrumento. A decisão agravada não se enquadra em quaisquer das situações previstas no art. 1.015 do Código de Processo Civil e inexiste previsão legal específica que autorize a interposição do presente recurso. A aplicação da taxatividade mitigada prevista no Tema Repetitivo no 988 do Superior Tribunal de Justiça exige a demonstração inequívoca de que a postergação da análise da matéria para apelação comprometeria a utilidade da prestação jurisdicional. Não se verifica situação de urgência ou risco de perecimento de direito que autorize o conhecimento excepcional deste agravo de instrumento nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo no 988. A decisão impugnada não produz efeito imediato irreversível e a sua revisão em eventual recurso de apelação é possível, caso venha a ocorrer a extinção do processo. Ante exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude da sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator